Tribunal: STF
Processo: RE 1584537
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RESENDE - APMR. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE RESENDE.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a se apurar se a ausência do nome da exequente na listagem inicial apresentada pela Associação dos Profissionais da Educação Municipal de Resende (APMR) obsta, ou não, a legitimidade da agravada para executar individualmente a sentença coletiva.
2. Aplicação da atual e pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que "os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal." (REsp 1829223/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
3. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 883.642/AL, assentou a compreensão de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
4. In casu, o acórdão proferido na ação coletiva nº 0008245-64.2017.8.19.0045, não restringiu expressamente seus efeitos apenas aos associados listados inicialmente, mas determinou que a decisão alcançasse "os servidores que já possuíam direito adquirido".
5. Portanto, na presente hipótese, não havendo a limitação subjetiva no título judicial, possível o aproveitamento do acórdão proferido nos autos da ação coletiva por servidores que não integrem a referida listagem de filiados da Associação.
6. Recurso conhecido. Provimento negado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 5º, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
In casu, consta do acórdão da ação coletiva o seguinte dispositivo que formou o título executivo judicial:
“Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o ato administrativo que modificou a base de cálculo, excluindo do vencimento-base a complementação paga em razão da equiparação salarial prevista nas Leis Municipais 1.923/96 e 2.831/2011 para o fins de incidência de outras gratificações, não alcancem os servidores que já possuíam direito adquirido, condenando o município a restituir dos valores pagos a menor desde de dezembro de 2016, com juros a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a época em que deveriam ter sido pagos, nos termos do tema 905 do STJ, a ser apurada em liquidação de sentença.”
Observa-se que o acórdão proferido na ação coletiva nº 0008245-64.2017.8.19.0045, ao aludir de maneira ampla aos “servidores que já possuíam direito adquirido", não restringiu o alcance subjetivo da decisão aos servidores que estavam listados na relação de filiados da Associação.
Como bem consignado no decisum agravado, o v. acórdão proferido na ação coletiva nº 0008245-64.2017.8.19.0045 (fls. 721/728 do PDF), não restringiu expressamente seus efeitos apenas aos associados listados inicialmente, mas determinou que a decisão alcançasse "os servidores que já possuíam direito adquirido".
Portanto, na presente hipótese, não havendo a limitação subjetiva no título judicial, possível o aproveitamento do acórdão proferido nos autos da ação coletiva por servidores que não integrem a referida listagem de filiados da Associação."
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente